Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715246-12.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO VEIT PRETO, MARTTYNA RAMOS DE ARAUJO EMBARGADO: RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO IRISMAR MENDES DA CRUZ, MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marttyna Ramos de Araújo e Elio Veit Preto (ID no 17855098, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso dos autores; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do 2o e do 3o réus (ID no 17615343). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO